Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-31.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – AIIM - MULTA PUNITIVA - Cobrança de multa em patamar superior ao valor total do tributo - Impossibilidade - Caráter confiscatório da multa que supera em 100% o valor da obrigação principal - Limitação que se impõe – Precedentes – Reconhecimento de repercussão geral do tema que não invalida a jurisprudência iterativa – Empresa que se encontra em processo de falência –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – AIIM - MULTA PUNITIVA - Cobrança de multa em patamar superior ao valor total do tributo - Impossibilidade - Caráter confiscatório da multa que supera em 100% o valor da obrigação principal - Limitação que se impõe – Precedentes – Reconhecimento de repercussão geral do tema que não invalida a jurisprudência iterativa – Empresa que se encontra em processo de falência – Recurso não provido.